Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-19.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CRECHE ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA UNIDADE DE ENSINO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A garantia de vaga em creche próxima à residência da criança é vinculada à organização da rede pública de ensino, devendo respeitar critérios administrativos definidos pela Secretaria de Educação do GDF. 1.1. A exigibilidade individual da matrícula em creche ou escola pública não impõe o dever de matrícula em unidade específica por conveniência dos responsáveis do menor, especialmente quando já há matrícula realizada em unidade próxima e pertencente à mesma Coordenação Regional de Ensino onde reside a criança.
2. Recurso conhecido e não provido.